Tribunal: CARF
Processo: 10283.721124/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721124/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.191 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
ANDRE LUIZ GUEDES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITO BANCÁRIO. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. PROCEDIMENTO
DE FISCALIZAÇÃO PARA O CONTRIBUINTE COMPROVAR AS
ORIGENS. INTIMAÇÃO FISCAL. VIA POSTAL. RECEBIMENTO POR
PESSOA
DIVERSA
DA
PESSOA
FÍSICA
DO
CONTRIBUINTE.
DOMICÍLIO FISCAL CADASTRADO. CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO
CONFIRMADA. SÚMULA CARF N.o 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, de maneira individualizada, com
indicação de datas e valores coincidentes, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido e, por conseguinte, sujeito a tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721124/2011-18
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.191 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721124/2011-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 93/113), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 83/87), proferida em sessão de 29/01/2015, consubstanciada no
Acórdão n.o 07-36.474, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Florianópolis/SC (DRJ/FNS), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 55/65), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
INTIMAÇÃO FISCAL. VIA POSTAL. CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO.
A ciência da intimação por via postal dá-se com o recebimento desta no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo, nada importando quem quer que tenha recebido a
correspondência contendo a intimação, naquele endereço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2007, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2;
39/46) devidamente lavrado, tendo o contribuinte sido notificado em 30/09/2011 (e-fl. 52), foi
bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a
adotá-lo:

Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 39 a 45) lavrado contra o
contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário referente a
Imposto de Renda Pessoa Física, no valor de R$ 490.305,23, além de multa de ofício
proporcional a 75% do valor do imposto não recolhido e juros moratórios, relativamente
aos anos-calendário de 2007.

Segundo consta relatado no feito (fls. 41 e 42), o lançamento do imposto
cumulado com os mencionados consectários legais decorreu da omissão de rendimentos
em face da existência de depósitos bancários cuja origem não foi comprovada pelo
sujeito passivo. Referidos valores estão evidenciados no seguinte demonstrativo
(expresso em Reais):
Ano-calendário 2007
TOTAL DE DEPÓSITOS
ORIGEM COMPROVADA
ORIGEM NÃO
COMPROVADA
1.805.845,65
0,00
1.805.845,65

No ponto, relata a autoridade autuante que, uma vez intimado a comprovar a
origem dos depósitos/créditos realizados em suas contas bancárias, o contribuinte
fiscalizado não fez a comprovação requerida.
Da Impugnação ao lançamento
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.191 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721124/2011-18

A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 55 a
65, onde, em síntese:

Alega não ter sido devidamente intimado para apresentar qualquer documento
que comprovasse a origem dos depósitos realizados em suas contas bancárias, visto que
a correspondência contendo a intimação fiscal foi recebida por terceira pessoa com a
qual não tem qualquer vínculo;

Argumenta que a ciência da intimação fiscal deveria ter sido feita pessoalmente
e, acaso o contribuinte não fosse encontrado, deveria o Fisco proceder à intimação por
meio da Imprensa Oficial;

Alega que, em apoio a seus argumentos laboram as disposições legais contidas
nos artigos 213, 214, e 247 do Código de Processo Civil, e que o procedimento fiscal
atacado violou as disposições legais contidas no artigo 5o, inciso LV, da Constituição
Federal, no artigo 26, §§ 3o e 5o, e artigo 27, parágrafo único, da Lei no 9.784, de 1999,
e, bem assim, no art. 215 do Código de Processo Civil, o que, a seu ver, acarreta a
nulidade absoluta do processo;

Finalmente, em face do exposto, requer o cancelamento do Auto de Infração
hostilizado.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente o pedido da impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.191 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721124/2011-18

O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 17/04/2015, e-fl. 91, protocolo recursal em 04/05/2015,
e-fl. 93), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que o recorrente questiona o procedimento alegando ser o mesmo nulo,
porém toda a temática recursal é desenvolvida nessa seara, de modo que postergo a análise para
o mérito recursal.
Mérito
Observo que o recorrente questiona o procedimento alegando nulidade. Em outras
palavras, advoga que, na fase inquisitória, naquela pertinente ao procedimento de fiscalização, a
intimação não foi pessoal, de modo que jamais foi intimado para justificar os depósitos
bancários, decerto não se podendo falar em autuação por depósitos bancários de origem não
comprovada. Sustenta que se inexistindo intimação prévia, válida e regular, não houve inércia
em comprovar quaisquer fatos, logo não pode ser aplicada nenhuma presunção de omissão.
Pois bem. Observo que a intimação fiscal ocorreu no domicílio fiscal do
contribuinte, por via postal, de modo que inexiste a alegada nulidade, sendo, até mesmo, matéria
sumulada neste Egrégio Conselho, a teor da Súmula CARF n.o 9, verbis:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Demais disto, na fase contenciosa, oportunizada e instaurada com a apresentação
da impugnação, na qual há amplo direito de defesa e abertura irrestrita do contraditório, ao invés
de apresentar provas para afastar a alegação de movimentação bancária atípica, inclusive
justificando e comprovando, de forma hábil e idônea, individualizadamente, a origem de cada
depósito bancário, o contribuinte preferiu advogar a nulidade do procedimento, o qual se pautou
nas normas legais, especialmente no Decreto n.o 70.235, de forma que não assiste razão a defesa.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu nos autos.
Veja-se o ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo,
não tendo o contribuinte se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o
recurso voluntário repetitivo da impugnação, verbis:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.191 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721124/2011-18

No caso dos autos, de plano, considero que não merece acolhida a alegação da
defesa que argui a nulidade do processo ao argumento de que a ciência da intimação
para que o contribuinte comprovasse a origem dos depósitos realizados em suas contas
bancárias, deveria ter sido feita pessoalmente, nos moldes do que preveem, para as
citações judiciais, os artigos 213, 214, 215 e 247 do Código de Processo Civil.

É que a regularidade da intimação fiscal encontra-se balizada em diploma legal
próprio, mais precisamente, nos termos das disposições contidas no art. 23, incisos I a
III, § 1o a 3o, do Decreto no 70.235, de 1972, que, na redação dada pela Lei no 9.532, de
1997, e pela Lei no 11.196, de 2005, estabelecem, de forma cristalina, o seguinte:
(...)

É dizer, as intimações fiscais podem ser feitas pessoalmente, por via postal, por
meio eletrônico e, quando resultar improfícuo um desses meios, pode ser feita por
edital, sendo que, antes de a Administração Tributária ter de recorrer à intimação por
edital, os demais meios previstos para a intimação do sujeito passivo não estão sujeitos
a ordem de preferência.

No caso vertente, a fiscalização optou por intimar o contribuinte (fl. 36) por via
postal, para que comprovasse a origem dos valores depositados/creditados em suas
contas bancárias, intimação esta que foi recebida, conforme cópia do AR colacionado à
fl. 38, no mesmo endereço à Rua ..., em Manaus (AM), em que foram recebidas todas as
demais intimações fiscais (fls. 5, 7 e 52) que foram, aliás, atendidas pelo contribuinte.
Não por acaso, referido endereço é o domicílio tributário que, eleito pelo contribuinte,
encontra-se cadastrado na Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme extrato de
consulta ao sistema informatizado da RFB (Portal HOD), (...):
(...)

Dado este quadro, verifica-se que, ao revés do que alega a defesa, o contribuinte
fiscalizado foi, sim, intimado pela fiscalização para que comprovasse a origem dos
valores depositados/creditados em suas contas bancárias, pois a ciência da intimação dá-
se com o recebimento desta no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, nada
importando quem quer que tenha recebido a correspondência contendo a intimação,
naquele endereço.

Não bastasse isto, fato é que, após a ciência do Auto de Infração, foi dada ao
impugnante nova oportunidade para que apresentasse a documentação comprobatória da
origem dos depósitos bancários em relevo, juntamente com a petição impugnatória que
instaurou a presente fase litigiosa do procedimento, porém, tampouco o impugnante
logrou fazê-lo.
De mais a mais, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, o lançamento é
válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na presunção de omissão de rendimentos, sendo
arbitrado apenas nos créditos apontados em extratos bancários e objeto de intimação para
comprovação de origem. Aliás, outras súmulas do CARF aplicam-se ao caso em tela, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Faz-se necessário esclarecer, outrossim, que o que se tributa não são os depósitos
bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por eles. Os
depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.191 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721124/2011-18

Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, não o faz.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
Ora, a comprovação da origem, para os fins do art. 42 da Lei n.o 9.430, implica a
apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do
crédito, o valor, a data e a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Exige-se,
especialmente, a coincidência em datas e valores respectivamente, que justifiquem as ditas
origens dos valores, relativos à referida conta corrente. Em outras palavras, da mesma forma
como os créditos foram individualizados pela autoridade fiscal nas intimações, e referenciados
nos documentos de suporte fiscal, caberia ao contribuinte fazer a devida vinculação, igualmente
individualizada por depósito e com a documentação pertinente a cada um deles, com
coincidência de datas e valores.
Demais disto, o inciso I do § 3.o do art. 42 do mesmo diploma legal dispõe que,
para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados separadamente,
vale dizer, cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual, com apresentação de
documentos que demonstrem a sua origem, com indicação de datas e valores coincidentes. O
ônus dessa prova, como amplamente comentado, recai sobre o contribuinte, que deve apresentar
as provas efetivas e no caso inexiste. E essa prova poderia ter vindo na impugnação!
Ressalte-se que, diferentemente da Lei n.o 8.021/90, que considerava como
rendimento o depósito sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de
riqueza, a Lei n.o 9.430/96 exige apenas que os depósitos deixem de ser comprovados por meio
de documentos hábeis e idôneos para que estes sejam considerados hipótese de incidência
tributaria, independentemente da existência de acréscimo patrimonial. Dessarte, não cabe buscar
se existiu acréscimo patrimonial.
Lado outro, é função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a
aferição de renda por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos
valores em contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos,
informações ou esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação exclusiva do contribuinte,
como já consignado alhures, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os
rendimentos declarados no ajuste anual.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.191 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721124/2011-18

não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Ademais, em recente julgamento final de mérito no RE n.o 855.649, o Supremo
Tribunal Federal decidiu: “Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 842 da
repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e
Dias Toffoli. Foi fixada a seguinte tese: ‘O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional’.”
Plenário da Excelsa Corte, Sessão Virtual de 23/4/2021 a 30/4/2021.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital